Tribunal: TJMT
Processo: 1015942-68.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1015942-68.2020.8.11.0003.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: Energisa S.A.
Recorrido: Edmar Ferreira da Silva.
Data do Julgamento: 21/09/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇAS DE FATURAS COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA NÃO APRESENTADO - COBRANÇAS INDEVIDAS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - MANTIDA – PEDIDO CONTRAPOSTO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É legitima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço.
2. Não comprovada à regularidade dos débitos, torna-se inexigíveis as faturas de recuperação de consumo, como determinado na sentença.
3. Inexistindo crédito em favor da requerida, já que há conduta ilícita por ela praticada, é indevido o pedido contraposto.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015942-68.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 299.877.091-68 (RECORRENTE), UILLERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.342.491-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇAS DE FATURAS COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA NÃO APRESENTADO - COBRANÇAS INDEVIDAS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - MANTIDA – PEDIDO CONTRAPOSTO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É legitima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço.

2.

Não comprovada à regularidade dos débitos, torna-se inexigíveis as faturas de recuperação de consumo, como determinado na sentença.

3.

Inexistindo crédito em favor da requerida, já que há conduta ilícita por ela praticada, é indevido o pedido contraposto.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021